Tribunal: TCU
Processo: 006.165/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2524/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação constituída pelo Ministério Público Federal (MPF), encaminhada a este Tribunal mediante Ofício 8.036/2018- MPF/PRDF/FT-GREENFIELD (peça 1), visando à apuração de eventual prejuízo sofrido pela BNDESPar, em decorrência dos investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações (FIP) Brasil Governança Corporativa e no FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP O&G). Considerando que a BNDESPar, após as diligências efetuadas, conseguiu demonstrar que não realizou investimentos no FIP Brasil Governança Corporativa, de sorte que os indícios de irregularidade noticiados nestes autos se referem apenas à aquisição de cotas no âmbito do FIP O&G; Considerando que a BNDESPar, em resposta à diligência realizada, apresentou a Nota Técnica AIEG/SUP 10/2019, de 12/7/2019, e seus anexos, em mídia digital, que foram convertidos nas peças eletrônicas 15 a 75 e que contêm informações que podem impactar a investigação dos indícios das irregularidades ora noticiados; Considerando que os indícios de irregularidades apresentados nestes autos já estão sendo investigados no âmbito da representação TC Processo 013.702/2019-0 , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, processo que trata de eventuais prejuízos sofridos por fundos de pensão e pela BNDESPar em decorrência de investimentos realizados no FIP O&G; Considerando, ainda, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real, a possibilidade de aproveitamento das informações ora apresentadas pela BNDESPar na apreciação dos fatos investigados no âmbito do TC Processo 013.702/2019-0 . Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 80), ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à BNDES Participações S.A. (BNDESPar) e à Procuradoria da República no Distrito Federal - Ministério Público Federal; e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 013.702/2019-0 , consoante o disposto no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, a fim de que a documentação fornecida por intermédio da BNDESPar, mediante Nota Técnica AIEG/SUP 10/2019 e seus anexos (peças 15 a 75), possa subsidiar as análises dos indícios de irregularidades investigados no referido processo, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade real. 1. Processo TC- Processo 006.165/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: BNDES Participações S.A. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.7. Representação legal: Rodrigo Sales da Rocha Abreu (OAB/RJ 155.278); Paulo Roberto Galli Chuery (OAB/DF 20.449) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.